Tribunal: CARF
Processo: 10925.721290/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721290/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.433 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ILDES BERTOTTO GIROTTO (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. SÚMULA CARF N° 129.
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve
ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 336/337) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 320/331) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
11/14), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010, no
valor total de R$ 216.832,95, tendo como objeto o imóvel denominado “FDA. RIO PRETO M.”,
cientificada em 14/07/2014 (e-fls. 15).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721290/2014-64
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721290/2014-64

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimada, a contribuinte não comprovou a Área com
Reflorestamento e a Área de Exploração Extrativa.
Na impugnação (e-fls. 253/258), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Erro na elaboração da Declaração.
(b) Áreas Distribuídas e Utilizadas no Imóvel.
(c) Provas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 320/331), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
requeridas pelo contribuinte, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de que a área de reserva legal seja
averbada tempestivamente em cartório.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO, DE EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA E DE ATIVIDADE GRANJEIRA E AQUÍCOLA.
Essas áreas utilizadas no imóvel cabem ser devidamente comprovadas com documentos
hábeis.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 13/04/2018 (e-fls. 333/335) e o recurso voluntário
(e-fls. 336/337) interposto em 11/05/2018 (e-fls. 341/342), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. O recurso é apresentado tempestivamente por inventariante.
(b) Cerceamento de defesa. A simples realização de uma perícia técnica pela
própria Receita Federal foi negada. Logo, configura-se o cerceamento do
direito de ampla defesa e do contraditório, havendo dúvidas diante das
informações prestadas.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721290/2014-64

(c) Recurso e reconsideração. Uma vez que todas as solicitações apresentadas sem
exceção foram consideradas improcedentes, solicita novo recurso e
reconsideração dos fatos e documentos apresentados. Há erro tanto nas áreas
ambientalmente protegidas de reserva legal e áreas de preservação
permanente, quanto nas demais áreas incorretamente lançadas na declaração,
não tendo sido apresentado ADA, documento desnecessário. O Acórdão
ignorou o Laudo Técnico de Reflorestamento e que pode ser conferido por
vistoria ou imagens de satélite constantes da internet. Exigiram-se documentos
que nunca existiram simplesmente por não serem necessários para tal
atividade de reflorestamento com espécies exóticas, tais como "Laudo de
Acompanhamento de Projeto" fornecido por Instituição Oficial ou certidão
emitida pelo IBAMA ou órgão conveniado, pois para tal atividade as mesmas
não possuem nenhuma exigência legal. A simples apuração de uma área de
reflorestamento de 100 hectares pela Autoridade Fiscal foi totalmente
arbitrária, pois não foi apresentado nenhum documento que este total foi
obtida pela análise de alguém com comprovado conhecimento técnico da área
florestal. Reitera-se aqui a necessidade de uma vistoria ou perícia técnica, pois
conforme já frisado neste item em especial a mesma podendo ser feita fácil e
rapidamente pela internet, a qual comprovará a área plantada efetiva de 324,7
ha, e não os 100 ha como erroneamente arbitrados.
(d) Provas. Coloca-se desde já à disposição para quaisquer dúvidas,
questionamentos, comprovações vistorias, enfim toda e qualquer confirmação
acerca das informações ora relatadas, em conjunto com o respaldo de seu
auxiliar técnico, contanto com a compreensão e entendimento sobre a
necessidade de tal solicitação.
Diante do despacho de saneamento de e-fls. 346/347, o órgão preparador,
informando que o endereço cadastral registrado no CPF corresponde ao endereço do proprietário
registrado no cadastro do imóvel rural (e-fls. 350), intimou o espólio (especificando como
interessado o inventariante/representante provisório Gilso Girotto) por correspondência postada
para o endereço em questão (e-fls. 349 e 362) para, no prazo de 30 dias, regularizar a
representação pela apresentação do Termo de Compromisso do Inventariante válido e eficaz ao
tempo do protocolo do recurso voluntário (postado em 11/05/2018, e-fls. 341) e/ou ratificar o
recurso, sob pena de não conhecimento, bem como para, no mesmo prazo, apresentar os Mapas
de e-fls. 307/314 de forma completa (e-fls. 360/362). Acusando o transcurso do prazo em
branco, o órgão preparador retorna o processo para julgamento (e-fls. 363).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721290/2014-64

Admissibilidade. Diante da intimação em 13/04/2018 (e-fls. 333/335), o recurso
interposto em 11/05/2018 (e-fls. 341/342) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33).
O subscritor do recurso qualifica-se como inventariante legalmente nomeado (e-
fls. 336), invocando documentação anexa às razões recursais (e-fls. 338/340).
O documento de e-fls. 338 consiste em cópia de impressão da “Página 6 de 10” de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda – Pessoa Física referente ao exercício de
2018. Cópia da certidão de óbito está na e-fl. 339, a revelar que o de cujos deixou o filho Gilso.
Nas e-fls. 340, constam cópias do CPF e de Carteira de Identidade do Sr. Gilso Girotto a
confirmar ser filho de Ildes Gertotto Girotto.
Por força do despacho de saneamento de e-fls. 346/347, o órgão preparador foi
instado a esclarecer se a intimação do Acórdão foi enviada para domicílio postal do Espólio
constante de Declaração de ITR e a intimar o sujeito passivo (Espólio ou, já encerrado o espólio,
os sucessores/meeiro, conforme disposto no art. 131, II do CTN) desse esclarecimento e para
que, no prazo de trinta dias, o sujeito passivo regularizasse a representação pela apresentação de
Termo de Compromisso de Inventariante válido e eficaz ao tempo do protocolo do recurso
voluntário (postado em 11/05/2018, e-fls. 341) e/ou ratificasse o recurso, sob pena de não
conhecimento (Lei n° 10.406, de 2002, art. 662, parágrafo único; e Súmula CARF n° 129), bem
como para que o sujeito passivo apresentasse, no mesmo prazo, os Mapas de e-fls. 307/314 de
forma completa.
O órgão preparador informou que a intimação observou o endereço cadastral
registrado no CPF e que corresponde ao endereço do proprietário para fins de intimação do ITR
(e-fls. 350), tendo efetivado intimação postal do Espolio para o saneamento no referido endereço
e a ter por interessado o Sr. Gilso Girotto como inventariante/representante provisório e, por fim,
atestou o transcurso do prazo em branco (e-fls. 360/363).
Logo, não restou comprovado nos autos que o Sr. Gilso Girotto era o
inventariante, eis que, mesmo diante da intimação para a regularização da representação
processual, não foi apresentado o Termo de Compromisso de Inventariante, havendo apenas
prova de o Sr. Gilso Girotto ser herdeiro.
Impõe-se, destarte, o não conhecimento do recurso administrativo, conforme
jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 369
DF CARF MF
Original